Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Cumprimento de sentença individual. Adicional por tempo de serviço. Diferenças. Excesso de execução. Inexistente.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que homologou os cálculos do credor e rejeitou a impugnação do ente federativo, condenado a pagar as diferenças devidas a título de Adicional por Tempo de Serviço.
II. Questões em discussão
2. (i) Período de correção das diferenças devidas a título de Adicional por tempo de serviço.
III. Razões de decidir
3. A sentença exequenda foi clara ao reconhecer o período devido do Adicional por Tempo de Serviço, compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, sendo este o período computado para fins de pagamento.
4. O pagamento deveria ocorrer a partir de 1o/01/2022, cuja correção do valor se daria com a incidência da taxa Selic a partir desta data.
5. O ente federativo apenas calculou o valor das diferenças a partir de 09/12/2021, desconsiderando o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/202, o que não se adequa ao comando ostentado no título executivo.
6. O cálculo da parte exequente seguiu os parâmetros fixados na sentença, tendo corretamente calculado as diferenças no período em que o pagamento foi suspenso (entre maio de 2020 e dezembro de 2021), atualizado pela taxa Selic a partir de 1o/01/2022, não ressaindo nenhum desacerto na planilha de débito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
TESE: Correto o cálculo do credor que computou as diferenças a título de adicional por tempo de serviço no período de maio/2020 a dezembro/2021 e atualizou o débito pela Selic a partir de 1o/01/2022, nos termos da sentença exequenda.

Dispositivos relevantes citados: Art. 8o, §8o, IV, da Lei Complementar n. 173/2020.